Tribunal: TJMT
Processo: 0008254-28.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008254-28.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BERNARDO FILHO ROCHA - CPF: 206.463.211-53 (APELANTE), SUELI APARECIDA BENTO MACHADO DA ROCHA - CPF: 481.826.801-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BERNARDO FILHO ROCHA - CPF: 206.463.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sueli Aparecida Bento Machado da Rocha contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o réu originário, Bernardo

Filho da Rocha, à indenização por danos materiais irreversíveis ao meio ambiente. No curso do processo, sobreveio o falecimento do réu, tendo sido habilitada a esposa como
sucessora. A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida após o óbito do demandado sem a devida suspensão do feito, e, no mérito, a ausência de provas do dano ambiental e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença proferida após o falecimento do réu originário, sem a imediata suspensão do processo; (
ii
) estabelecer se estão configurados o dano ambiental e o nexo causal suficientes para a responsabilização do espólio do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida após o falecimento do réu não é nula quando o juízo de origem desconhecia o óbito, especialmente se a irregularidade foi sanada com a suspensão do feito e posterior habilitação da herdeira, não havendo demonstração de prejuízo à parte, conforme o art. 282, §1o, do CPC.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e se transmite aos sucessores, conforme os
arts
. 225, §3o, da CF/1988, e 14, §1o, da Lei no 6.938/81.

O dano ambiental encontra-se demonstrado pelo Relatório de Inspeção da SEMA/MT, que atestou irregularidades ambientais na oficina do réu, tais como descarte de óleo na via pública e queima de resíduos contaminados sem controle ambiental.

O nexo causal entre a conduta do réu e o dano ambiental está suficientemente comprovado, não sendo elidido por alegações genéricas da apelante. Em matéria ambiental, aplica-se o princípio da precaução e admite-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor demonstrar que sua atividade não causou prejuízo ambiental.

A condenação à indenização por danos materiais irreversíveis a ser apurada em liquidação de sentença está em conformidade com o princípio da reparação integral, não havendo que se falar em reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3o; CPC,
arts
. 282, §1o, 313, I, 689, 1.009 e 85, §11; Lei no 6.938/81,
arts
. 3o, II e III, e 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2010,
DJe
28.02.2012;

TJMT, Apelação Cível no 0000101-62.2016.8.11.0012, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 26.02.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1002154-24.2021.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por SUELI APARECIDA BENTO MACHADO DA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 0008254-28.2018.8.11.0008, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o réu originário, Bernardo Filho da Rocha, à indenização pelos danos materiais irreversíveis causados ao meio ambiente, a ser apurada em liquidação de sentença.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública Ambiental em face de Bernardo Filho da Rocha, sustentando que, em 13.09.2018, instaurou o SIMP sob o no 002235-033/2018 visando apurar a ocorrência de danos ambientais praticados pelo réu, consistentes no lançamento de substâncias oleosas em desacordo com as normas legais, queima de resíduos sólidos/rejeitos a céu aberto e não atendimento às exigências regulamentares contidas no ofício no 105206/SUF/2014, expedido pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, para cessar a degradação ambiental provocada por sua atividade empresarial exercida no Município de Barra do Bugres/MT.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do réu que, embora regularmente citado, permaneceu inerte, sendo-lhe decretada a revelia. O
Ministério Público manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, com a procedência total dos pedidos.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à indenização pelos danos materiais irreversíveis, a ser apurada em liquidação de sentença, afastando, contudo, o pedido de condenação por danos morais coletivos.

Durante o trâmite processual, sobreveio notícia do falecimento do réu Bernardo Filho da Rocha, sendo habilitada sua esposa, Sueli Aparecida Bento Machado da Rocha, ora apelante.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida após o falecimento do demandado, sem a devida suspensão do processo e regularização do polo passivo. No mérito, alega a inexistência de provas do dano ambiental e do nexo causal, argumentando que o local da oficina mecânica
se encontrava

higienizado e sem irregularidades, conforme fotos juntadas aos autos. Aduz que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o dano ambiental, tentando transferir indevidamente tal ônus ao demandado. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a preliminar de nulidade, argumentando que o conhecimento do falecimento do réu somente ocorreu após a prolação da sentença, tendo sido prontamente sanada a irregularidade com a habilitação da herdeira. No mérito, sustenta que o dano ambiental está devidamente comprovado nos
autos, inclusive por relatório da SEMA e pela ausência de adoção de medidas adequadas de contenção de poluentes. Ressalta que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, sendo irrelevante a ausência de culpa, bastando a presença de dano e nexo causal. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade da sentença e a configuração do dano ambiental, com a consequente responsabilidade do espólio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Da admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Da preliminar de nulidade da sentença

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida após o falecimento do demandado Bernardo Filho da
Rocha, sem a devida suspensão do processo e regularização do polo passivo, em afronta ao disposto no art. 313, I, do Código de Processo Civil.

Não obstante a robustez dos argumentos expendidos pela recorrente, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 313, I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;"

Neste caso,
verifica-se que o conhecimento do óbito do réu originário somente se deu após a prolação da sentença, por meio de diligência do Oficial de Justiça, quando informado pela irmã do de
cujus
. Assim, o juízo
a quo
não dispunha de elementos que impusessem a suspensão do processo nos termos do dispositivo legal supracitado.

Tão logo se teve conhecimento do falecimento, o processo foi suspenso e determinada a habilitação da herdeira Sueli Aparecida Bento Machado da Rocha, providência que foi regularmente cumprida, em estrita observância ao disposto no art. 689 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, tem se posicionado no sentido de que a nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em consonância com o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine
, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa da apelante, que teve plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa na fase recursal, apresentando suas razões de forma detalhada e substancial.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"Não há falar em nulidade pela não suspensão processual diante do falecimento da parte demandada, visto que seu Espólio compareceu nos autos, se qualificando e dando prosseguimento ao feito, nada dizendo acerca da necessidade de seu sobrestamento, de forma que a suscitação do suposto vício somente após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, não apenas se traduz em nulidade de algibeira, como atenta contra o princípio do
venire
contra
factum

proprium
." (TJMT – Apelação Cível no 0000101-62.2016.8.11.0012, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 26/02/2025
,
)

Ademais, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter
rem
, transmitindo-se aos sucessores do causador do dano, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

"O espólio possui legitimidade para responder por infrações ambientais, em razão da responsabilidade
propter
rem
." (TJMT – Apelação Cível no 1002154-24.2021.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/11/2024, DJE 04/12/2024)
.

Destarte,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

III
–

D
o mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de dano ambiental e do nexo causal entre a conduta do réu originário e o alegado dano, bem como à responsabilidade do espólio pela reparação civil.

III.1 -
Da configuração do dano ambiental

A apelante sustenta a inexistência de provas do dano ambiental, argumentando que o local da oficina mecânica
se encontrava

higienizado e sem irregularidades, conforme fotos juntadas aos autos. Aduz, ainda, que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o dano ambiental.

Contudo, após minuciosa análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que o conjunto probatório revela, com
clareza meridiana, a existência de dano ambiental decorrente da atividade empresarial do falecido Bernardo Filho da Rocha.

O Relatório de Inspeção no 1448/DUDTANGARA/SUADD/2018, elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, descreve pormenorizadamente as irregularidades constatadas
in loco
, como o despejo de óleo oriundo de lavagem de peças diretamente na via pública não pavimentada e a queima de resíduos contaminados sem qualquer mecanismo de controle ambiental.

Segundo o referido relatório, o sistema de separação de água e óleo instalado na oficina encontrava-se ineficaz, com canaleta aberta conduzindo efluentes para o logradouro público. Ademais, os resíduos contaminados, como filtros de ar, filtros de óleo, estopas e embalagens vazias contendo óleo, eram queimados no interior do estabelecimento sem qualquer tecnologia capaz de proteger o meio ambiente.

Tais condutas configuram, de forma inequívoca, degradação ambiental, nos moldes da legislação vigente, notadamente o art. 3o, II e III, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que assim dispõe:

"Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

II -
degradação
da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;"

A alegação da apelante de que o local atualmente se encontra limpo não elide a responsabilidade pelos danos já consumados. O princípio da reparação integral, consagrado no art. 225, §3o, da Constituição Federal, impõe que, uma vez configurado o dano, o agente (ou seu espólio) responde independentemente da cessação da conduta lesiva.

III.2 -
Do nexo causal e da responsabilidade civil ambiental

A apelante argumenta, ainda, a inexistência de nexo causal entre a conduta do réu originário e o alegado dano ambiental. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, no ordenamento jurídico pátrio, é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando, para sua configuração, a ocorrência do dano ambiental e o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo ambiental, independentemente de dolo ou culpa do agente causador.

Tal entendimento encontra-se consagrado no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, que assim dispõe:

"Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

No caso sub examine, o nexo causal entre a conduta do réu originário e o dano ambiental está cabalmente demonstrado pelo Relatório de Inspeção no 1448/DUDTANGARA/SUADD/2018, que atesta que as irregularidades ambientais foram constatadas no estabelecimento empresarial de propriedade do réu.

A alegação da apelante de que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o dano ambiental não merece prosperar. Em matéria ambiental, vigora o princípio da inversão do ônus da prova, cabendo ao suposto poluidor demonstrar que sua conduta não causou degradação ao meio ambiente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO COM MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. CAMPO DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o, VIII, E 117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.

Em Ação Civil Pública proposta com o fito de reparar alegado dano ambiental causado por grave contaminação com mercúrio, o Juízo de 1o grau, em acréscimo à imputação objetiva estatuída no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, determinou a inversão do ônus da prova quanto a outros elementos da responsabilidade civil, decisão mantida pelo Tribunal a quo.

O regime geral, ou comum, de distribuição do ônus da prova, estabelecido no art. 333 do Código de Processo Civil, pode sofrer exceções em razão da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra geral ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Nessas hipóteses, o ônus da prova é redistribuído com o objetivo de melhor atender à finalidade da norma.

No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope
judicis
(assim no caso de hipossuficiência da
vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo).

Como corolário do princípio in dubio pro natura, "Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
" (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.12.2009).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só nas relações de consumo (REsp 1049822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
DJe
18.5.2009
).

Recurso Especial não provido."

(REsp 883.656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010,
DJe
28/02/2012
– destaquei.
)

No caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar que a conduta do réu originário não causou degradação ao meio ambiente. Ao contrário, as provas produzidas pelo Ministério Público, notadamente o Relatório de Inspeção no 1448/DUDTANGARA/SUADD/2018, atestam de forma inequívoca a ocorrência do dano ambiental e o nexo causal com a atividade empresarial do réu.

Destarte, resta configurada a responsabilidade civil do espólio pelos danos ambientais causados pelo réu originário, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição Federal, e do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81.

III.3 -
Da adequação da sentença recorrida

A sentença recorrida, ao condenar o réu à indenização pelos danos materiais irreversíveis, a ser apurada em liquidação de sentença, encontra-se em perfeita consonância com o princípio da reparação integral do dano ambiental, consagrado no art. 225, §3o, da Constituição Federal.

O magistrado de primeiro grau, com acuidade, reconheceu a ocorrência do dano ambiental e a responsabilidade civil do réu, determinando a reparação pecuniária pelos danos materiais irreversíveis, a ser apurada em liquidação de sentença.

Ademais, o juízo
a quo
, com sensibilidade, afastou a condenação por danos morais coletivos, considerando que o dano ambiental foi de pequena monta, atingindo apenas a localidade onde se encontrava instalada a sede do estabelecimento empresarial do requerido, sem provocar prejuízos à coletividade ao seu redor.

Portanto, a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e

nego-lhe provimento,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025